Tribunal: TJSP
Processo: 2274572-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE – Laudo pericial que ao apurar o saldo devido a cada um dos sócios encontrou valor relativo ao patrimônio líquido da sociedade, ora contestado pelo sócio majoritário – Pretensão à declaração de inutilidade do laudo e, subsidiariamente, à subtração do valor contábil do imóvel alienado no montante encontrado para apuração do resultado

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE – Laudo pericial que ao apurar o saldo devido a cada um dos sócios encontrou valor relativo ao patrimônio líquido da sociedade, ora contestado pelo sócio majoritário – Pretensão à declaração de inutilidade do laudo e, subsidiariamente, à subtração do valor contábil do imóvel alienado no montante encontrado para apuração do resultado devido aos sócios – Acolhimento parcial – O ajuste considerado pela i. Perita após o julgamento de precedentes agravos não atentou para a necessidade de subtrair o valor contábil do imóvel e considerar unicamente o montante apurado em sua venda, nos termos de acórdão desta Câmara no julgamento conjunto dos AIs nos 2258317-41.2021 e 2274354-46.2021 – Ajuste que se faz, com a observação de que os cálculos não são definitivos e, tampouco, beneficiam ao Agravado ou prejudicam o Agravante, uma vez que se o plano de partilha ocorre na data desses cálculos o laudo contemplou redução proporcional de seus haveres – Necessidade, porém de se aguardar a solução definitiva da ação de exigir contas promovida pelo Agravado, já julgada em Primeiro Grau, pendente de julgamento do recurso do ora Agravante, conclusos em 26 de janeiro de 2024 – Partilha que se dará oportunamente, após esse julgamento, quando o liquidante procederá a apresentação do plano na forma do disposto nos arts. 660-664 do CPC/39, por força do disposto nos arts. 1.218, VII do CPC/73 e 1.046, do CPC/15 – Recurso provido em parte, com observação.
Dispositivo: deram provimento em parte, com observação.